Tribunal: STF
Processo: AI 725306
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BASE 
   DE CÁLCULO REDUZIDA. ESTORNO PROPORCIONAL: INEXISTÊNCIA DE 
   AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO: 
   PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE 
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.